Tribunal: TJMT
Processo: 1010130-20.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010130-20.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (RECORRIDO), CLEYSON BATISTA DA SILVA - CPF: 818.231.931-53 (ADVOGADO), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (RECORRIDO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA - CPF: 038.799.461-08 (RECORRIDO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMMYLA KHANNANDA CABRAL DE JESUS - CPF: 048.323.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CARLOS DOS SANTOS BERIGO - CPF: 580.514.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON CARVALHO DA COSTA - CPF: 486.819.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO COUTO SILVA - CPF: 054.529.221-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKE CABRAL BARBOSA - CPF: 048.323.951-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – RECORRIDA MÃE DE MENOR DE 12 ANOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA CAUTELA EXTREMA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ART. 227, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 318-A DA LEI PROCESSUAL PENAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SUFICIÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR E DEMAIS MEDIDAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Somente será vedada a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for mãe de criança menor de 12 anos de idade quando o crime imputado tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes, bem como em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas a impedirem a concessão. Medidas cautelares diversas aplicadas conjuntamente que se mostram absolutamente adequadas e suficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1010130-20.2021.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 90282522 e 90282523) em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT (ID 90282513) nos autos do processo no 1000302-89.2021.8.11.0035 que substituiu a prisão preventiva da Recorrida
Gabriella Germana Couto Silva
por prisão domiciliar, sob o argumento de que de que a recorrida é mãe de criança menor de 12 anos de idade, condicionando a substituição às medidas cautelares diversas de prisão consistentes na submissão da investigada à monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e proibição de manter qualquer tipo de contato com os demais investigados.

Inconformado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso em sentido estrito manifestando-se no sentido de que aquela decisão deve ser reformada, pois além dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva ainda estarem presentes, o art. 318 do Código de Processo Penal não comporta análise isolada, devendo ser lido à luz das demais circunstâncias que envolvem o caso. Questiona a suficiência da substituição e afirma que a acautelada colocará em risco os objetos de tutela do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões (ID 90282557), a Recorrida pugnou pela manutenção da prisão domiciliar por entender que a lei não exige que a mãe seja a única responsável pelos cuidados da criança e que a legislação não busca beneficiar a pessoa que eventualmente tenha praticado a conduta delituosa, mas sim evitar prejuízos às crianças que tenham suas mães submetidas ao encarceramento. Também fez referência à teoria do apego de modo comprovar a imprescindibilidade da presença materna para as crianças e destacou que o
habeas corpus
coletivo 143.641/SP julgado pelo Supremo Tribunal Federal vedou a concessão da substituição somente em casos excepcionalíssimos ou nos casos elencados no art. 318-A do Código de Processo Penal.

Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo provimento do recurso, afirmando que a Recorrida não é a única responsável pelos cuidados do menor, tendo a avó materna se responsabilizado por zelar por ela. Acrescentou também que a gravidade concreta dos crimes imputados evidencia que a prisão domiciliar não é suficiente para coibir a prática delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO

RECORRIDO: GABRIELLA GERMANA COUTO SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se salienta da certidão de nascimento acostada aos autos (ID 90282469), a Recorrida Gabriella Germana Couto Silva é mãe de criança menor de 12 anos de idade, motivo que a levou a pugnar pela conversão de sua prisão preventiva em domiciliar, o que fora acatado, mediante a imposição de medidas cautelares diversas, pelo juízo de 1o grau.

A douta e diligente representante do
Parquet
estadual, irresignada com a decisão, interpôs este Recurso em Sentido Estrito suscitando como argumentos que os pressupostos e requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes, que o art. 318 do Código de Processo Penal não comporta análise isolada, devendo ser lido à luz das demais circunstâncias que envolvem o caso. Questiona a suficiência da substituição e afirma que a acautelada colocará em risco os objetos de tutela do art. 312 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Esta 1a Câmara Criminal possui jurisprudência consolidada, em conformidade com precedentes dos Tribunais Superiores, no sentido de que será vedada a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for mãe de criança menor de 12 anos de idade somente em três situações: (a) quando o crime imputado tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou (b) contra seus descendentes, bem como (c) em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas a impedirem a concessão. Neste sentido: (N.U 1004107-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

A interpretação adotada decorre das disposições expressas do art. 318, V, e art. 318-A, todos do Código de Processo Penal, que assim dispõem:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

[...]

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

A elas se acrescenta, como fundamento de nosso entendimento, a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo 143.641/SP, cujos termos da concessão somente vedam a substituição da prisão preventiva em domiciliar à mulher presa que se enquadra naquelas hipóteses unicamente em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, consoante abaixo assinalado:

Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de
todas as mulheres presas
, gestantes, puérperas ou
mães de crianças
e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

E são essas diretrizes que devem pautar o presente julgamento, pois o primeiro argumento trazido pelo
Parquet
é o de que apesar da comprovação de que a Recorrida efetivamente seja mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade, ela não é a única responsável por seus cuidados, pois a avó materna comprometeu-se a zelar pelo infante, conforme se depreende do relatório elaborado pelo Conselho Tutelar de Alto Garças/MT (ID 90282487).

Entretanto, apesar dos aguerridos e judiciosos argumentos, o Código de Processo Penal não impede a referida substituição àquela mulher que não seja a única responsável pela criança menor de 12 (doze) anos de idade, pois o objetivo legal é impedir que àqueles infantes sejam impostas consequências reflexas do encarceramento de suas genitoras. Sobre o tema:

“
Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5o, XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram
.” (HC 143641, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018).

Portanto, em que pese haver informações nos autos de que a Recorrida não é a única responsável possível para os cuidados de seu filho, vez que a avó materna já se comprometeu a zelar por ele (ID 90282487), tal circunstância não é indicada como requisito a impedir a substituição da medida, pois o principal objetivo da legislação ao conferir esta possibilidade é atender ao melhor interesse da criança (art. 227,
caput
, CRFB/88), permitindo o convívio com a sua genitora.

No âmbito doutrinário, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues sublinham que “
sendo mulher, com filho de até doze anos de idade incompletos, não se exige que ela seja a única responsável pelos cuidados daquele. Ela pode, então, contar com a ajuda de terceira pessoa, tal como o cônjuge, companheiro ou outro membro da família. No entanto, a necessidade deve ser comprovada com documentos que evidenciem, por exemplo, a residência comum da mulher relativamente ao seu filho de até 12 anos. Também é intuitivo que a genitora presa deva ter condições jurídicas de exercer o poder familiar, sem incompatibilidades
.” (TÁVORA, Nestor; RODRIGUES, Rosmar.
Novo Curso de Direito Processual Penal
. 15. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 1.128).

Logo, a mera alegação de que há outros responsáveis pela criança menor de 12 anos não é suficiente para obstaculizar a referida substituição.

Quanto às hipóteses previstas no art. 318-A do Código de Processo Penal, tem-se dos autos indicam a hipotética prática de peculato, tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que hipoteticamente considerados não são praticados mediante violência ou grave amaça à pessoa e não foram praticados em desfavor do descendente da Recorrida, demonstrando a possibilidade de deferimento da substituição.

Não é por outro motivo que o Superior Tribunal de Justiça, somente em junho/2021, concedeu diversas ordens de
habeas corpus
a pacientes acusadas de terem incorrido em crimes de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006), mas que eram genitoras de menores de 12 anos de idade.

A título de referência, confira-se:
AgRg no HC 661.703/RO
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021;
HC 662.674/SC
, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021;
HC 626.955/SP
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021;
RHC 140.326/RO
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021.

Nas ordens de
habeas corpus
de minha relatoria, em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores, também tenho entendido que havendo comprovação da maternidade de criança menor de 12 anos e, não estando presentes nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 318-A do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar torna-se possível, salvo a presença de eventual e gravíssima excepcionalidade.

Neste sentido: “
Faz jus à concessão de prisão domiciliar a paciente que se amolda às condições acima citadas e foi presa preventivamente, ainda que por suposta prática de crime de tráfico de entorpecentes, porquanto tal delito por si só não é empecilho para o deferimento da benesse, notadamente para garantir o desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1o).

(...) (HC 636.448/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)”

(N.U 1004107-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021).

Por derradeiro, inobstante o esforço do Recorrente e do teor do parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo pela inexistência de situação excepcional capaz de ensejar a inaplicabilidade da medida.

Embora os fatos imputados à Recorrente sejam efetivamente graves, pois lhe atribuem a prática de subtração de 30 kg de entorpecentes do interior da Delegacia de Polícia Civil, aproveitando-se da sua condição de funcionária pública cedida por ente municipal para laborar naquele local, associação para o tráfico e tráfico de drogas, o que demonstra a presença dos requisitos para manutenção da prisão cautelar –
não havendo falar-se em revogação
–, a presença da hipótese do art. 318, V, do Código de Processo Penal, permite sua substituição por prisão domiciliar.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021